Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712379-08.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAUA JHONIS MARTINS FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por KAUA JHONIS MARTINS FEITOSA contra sentença que o condenou pela prática do delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, fato este que caracteriza crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapassa 2 (dois) anos, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95. A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos pelo declínio de competência às Turmas Recursais do TJDFT (ID n. 72098768). Verifica-se que a infração penal objeto destes autos, em razão da pena cominada, está submetida à competência dos Juizados Especiais Criminais, cuja instância recursal natural é a Turma Recursal, nos termos do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e dos artigos 82 e seguintes da Lei no 9.099/95. Assim, constata-se a incompetência absoluta desta Turma Criminal, porquanto a matéria não se insere na sua esfera de competência jurisdicional, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, a quem compete o exame do presente recurso. Diante do exposto, declino da competência, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para os devidos fins. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator